Tribunal: TJMT
Processo: 1004239-35.2021.8.11.0059
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004239-35.2021.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PEDRO LUCAS FERREIRA SANTOS - CPF: 076.260.471-92 (APELANTE), TATIANE MARTINS CARNEIRO - CPF: 100.090.636-17 (ADVOGADO), ALEXANDRE OLIVEIRA DIAS - CPF: 087.512.566-22 (ADVOGADO), FRANCISCO JESUS DA SILVA - CPF: 846.087.141-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CANTIDIO RODRIGUES MARCONDES - CPF: 378.428.891-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE VENTURA PESSOA (TERCEIRO INTERESSADO), ELIO ADORNO COSTA - CPF: 309.581.561-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA FREITAS DE OLIVEIRA - CPF: 545.813.541-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ ALBUQUERQUE ORDONIO - CPF: 080.660.591-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33,
CAPUT
E ART. 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1)

PRELIMINARES DE NULIDADE
–
1.1)
ALEGAÇÃO DE INGRESSO EM DOMICÍLIO E BUSCA PESSOAL SEM

FUNDADA SUSPEITA – REJEIÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE CARACTERIZAVAM A JUSTA CAUSA –
1.2)
OBTENÇÃO DE CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL MEDIANTE COAÇÃO PSÍQUICA – NÃO CARACTERIZAÇÃO –
1.3)
DA NULIDADE DA PROVA MATERIAL – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO IDENTIFICADA – TERMO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO QUE DISCRIMINA O NÚMERO DO LACRE – NARCÓTICOS APREENDIDOS PELA POLÍCIA CIVIL E ENCAMINHADOS À POLITEC NO MESMO DIA – INTEGRIDADE E CRONOLOGIA DA PROVA –
2)
MÉRITO
–
2.1)
PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA SUBSIDIADA PELA DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO –
AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS ACERCA DO DESIDERATO MERCANTIL DOS ENTORPECENTES –

CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO E QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO EM PROVA PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – APREENSÃO DE DIMINUTA QUANTIDADE DE DROGAS, DESACOMPANHADAS DE DINHEIRO, PETRECHOS INDICATIVOS DA TRAFICÂNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS SUGESTIVAS DO OFERECIMENTO A TERCEIROS – DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA – PREJUDICIALIDADE DAS PRETENSÕES ATINENTES À DOSAGEM DA PENA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.1. Exige-se, em termos de
standard
probatório para busca pessoal sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto, de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas de fogo ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.

In casu
, afasta-se a tese de nulidade da busca pessoal e do ingresso em domicílio sem mandado judicial, porquanto tais diligências foram realizadas nos moldes dos artigos 240, §2.º e 244, ambos do Código de Processo Penal, havendo fundadas suspeitas de que o apelante estivesse na posse de entorpecentes, visto que já havia investigação em curso dando conta do seu possível envolvimento com o narcotráfico e com a facção criminosa Comando Vermelho, e com a aproximação da guarnição policial, apresentou comportamento que justificou a atuação dos agentes de segurança, possibilitando fossem localizadas as substâncias ilícitas.

1.2. Descabida a pretensão de anulação da confissão feita perante a autoridade policial quando o acusado não logra comprovar a falta de espontaneidade nas declarações e a alegada coação moral que teria motivado a assunção de responsabilidade na via extrajudicial, devendo eventual carência de verossimilhança da confissão retratada em juízo, ser tratada como matéria de mérito.

1.3. O
fato de a própria polícia civil ter realizado a apreensão dos entorpecentes e o seu imediato encaminhamento à Gerência Regional da POLITEC, mediante lacre e pesagem regularmente discriminados no termo de exibição e apreensão, para que peritos oficiais procedessem ao seu exame técnico, não induz nulidade da prova pela quebra da cadeia de custódia
, mormente quando nenhum elemento sobreveio aos autos para demonstrar que houve eventual adulteração, inversão da cronologia dos procedimentos ou mesmo interferência de qualquer ordem, a ponto de invalidar a prova.

2.1. Apesar das suspeitas de envolvimento com o narcotráfico que autorizaram a busca pessoal promovida no apelante, as provas colhidas sob o crivo do contraditório não acarretaram um juízo de certeza para o desiderato mercantil dos entorpecentes, uma vez que a confissão extrajudicial foi retratada em juízo e a diminuta quantidade de narcóticos estava desacompanhada de dinheiro e outros petrechos indicativos da traficância, tampouco o local da detenção do réu era conhecido como ponto de venda de drogas, devendo imperar o
in dubio pro reo
.

Operada a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, devem os autos ser remetidos ao Juizado Especial Criminal, com expedição de alvará de soltura em prol do acusado, que se encontra preso cautelarmente.

3. Recurso conhecido, com rejeição das preliminares de nulidade arguidas pela defesa e, no mérito, provido em parte para desclassificar a conduta para aquela do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, tornando prejudicadas as pretensões subjacentes.

APELANTE:

PEDRO LUCAS FERREIRA SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PEDRO LUCAS FERREIRA SANTOS
contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT na ação penal n.º 1004239-35.2021.8.11.0059, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática da conduta tipificada no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 149418896, o apelante reitera as teses de nulidade outrora suscitadas nas alegações finais e já rebatidas na sentença, arguindo,
preliminarmente
:
i)
a
nulidade da busca e apreensão realizada
, ao argumento de que se aperfeiçoou no contexto de
invasão domiciliar
, a tornar ilícitos e imprestáveis os elementos probatórios obtidos por ocasião da diligência;
ii)
a
nulidade da confissão extrajudicial
, pois teria sido coagido a assumir a difusão ilícita de entorpecentes, sob pena de encarceramento de sua esposa, e, enfim;
iii)
a
nulidade pela quebra da cadeia de custódia
, porquanto as porções de drogas apreendidas não teriam sido lacradas, demais disso, no laudo preliminar de constatação não consta o peso dos narcóticos.

No mérito
, invoca o brocardo jurídico
in dubio pro reo
e almeja a
absolvição

por insuficiência probatória
e,
sucessivamente
,

a
desclassificação
para o delito de
posse de drogas
para consumo próprio, alegando que, para além de restar demonstrada nos autos a dependência química do réu, as provas coligidas consistem unicamente nos depoimentos dos policiais que participaram da diligência, os quais entende insuficientes para respaldar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Subsidiariamente
, pugna pela
exclusão do desabono conferido aos seus antecedentes
, visto que os atos infracionais não podem ser considerados maus antecedentes para a elevação da pena-base, assim como requer a
incidência da especial diminutiva prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06 [tráfico privilegiado]
, com consequente reajuste da sanção final, abrandamento do regime inicial de cumprimento para o aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões vistas no ID 149418900, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 153445662, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO (
PRELIMINARES
DE NULIDADE ARGUIDAS PELA DEFESA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa.

Verte da denúncia que, no dia 03/11/2021, por volta das 19h20min, em via pública, defronte à quitinete do Hélio professor, localizada na Rua Tocantins, na cidade de Porto Alegre do Norte/MT, o apelante
PEDRO LUCAS FERREIRA SANTOS
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,

transportava

e

trazia consigo
,
para fins de mercancia
,
17 (dezessete) porções
de
pasta-base de cocaína
, com peso total de
2,82g
e
01 (uma) porção
de
maconha
, com peso total de
0,52g.

Segundo a preambular acusatória, na data dos fatos, a Polícia Militar realizava diligência a fim de dar apoio a uma vítima de violência doméstica, ocasião em que, encontrando-se na porta da casa onde acomodariam a vítima e seus filhos, a equipe policial se deparou com o apelante na companhia de sua namorada Beatriz. Nesse contexto, no instante em que o casal avistou a viatura da polícia, imediatamente demonstrou inquietação, causando fundadas suspeitas aos agentes de segurança que, então, promoveram a abordagem dos jovens, realizando busca pessoal em
PEDRO LUCAS
, com quem foram encontradas 17 (dezessete) porções de pasta base de cocaína e 1 (uma) porção de maconha no bolso do short, todas embaladas em papel-alumínio, prontas para comercialização.

Prossegue a narrativa ministerial dando conta de que, quando questionado o casal acerca das substâncias entorpecentes apreendidas, o apelante assumiu a propriedade da pasta base de cocaína e sua finalidade mercantil, e acrescentou que a porção de maconha era para consumo de Beatriz, sendo ambos conduzidos à Delegacia de Polícia, onde a jovem foi regularmente revistada por uma investigadora de Polícia, mas nada de ilícito fora encontrado consigo.

Por estes fatos, o apelante foi denunciado e condenado após o transcurso do devido processo legal pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo ao enfrentamento das questões preliminares suscitadas pela defesa.

1.

Da arguição de ocorrência de violação de domicílio

Antes de adentrar no mérito da insurgência, todavia, verifica-se que o recorrente suscita a
preliminar
de nulidade do processo desde o flagrante
,

alegando, em abono à arguição, que
não autorizou a entrada dos policiais em sua residência e que a busca domiciliar tampouco foi precedida de mandado judicial
, de modo que, na intelecção defensiva, teria havido verdadeira
invasão de domicílio
, a eivar de ilicitude e tornar imprestáveis as provas obtidas por ocasião da diligência.

No entanto, a tese preliminar não faz jus à acolhida!

Deveras, existe nos autos um dissenso acerca do local exato em que promovida a abordagem do apelante. De um lado, os dois policiais civis que participaram da diligência e foram ouvidos em juízo como testemunhas compromissadas, negam ter adentrado no quarto do apelante, esclarecendo que este fora interpelado na via pública, depois de ter saído pelo portão do conjunto de quitinetes.

De acordo com o investigador da Polícia Civil, sr. Cantídio Rodrigues Marcondes, ele e o colega Francisco Jesus da Silva estavam dando apoio à uma vítima de violência doméstica cujo afastamento do lar fora providenciado com o auxílio da Prefeitura de Porto Alegre do Norte/MT, que carregou a mudança em um caminhão baú, ao passo que a viatura policial trouxe a mãe e duas crianças do distrito onde outrora residiam para morarem temporariamente naquele conjunto de quitinetes e, nesse cenário, toparam com o acusado “
saindo do portão, vindo para a rua, na calçada, é... Pedro Lucas não sabia se corria, se voltava pra dentro, ou o que fazia
” (sic).

Lado outro, o apelante e sua convivente
Beatriz Albuquerque Ordônio
sustentam que
PEDRO LUCAS
fora abordado na área interna do conjunto de quitinetes, próximo ao portão, e como se sabe, o conceito de domicílio, para fins penais, abrange o lugar em que o indivíduo habite
e suas dependências
, porquanto a lei tutela a segurança, a intimidade e a privacidade, tendo o domicílio como refúgio inviolável do indivíduo. Nesse contexto, a área comum de um condomínio, tal qual o quintal ou qualquer área externa da casa, quando cercada, faz parte do conceito de residência e recebe amparo da norma penal.

Nada obstante, a dinâmica da ocorrência, por si só, evidencia as
fundadas razões
quanto à ocorrência de flagrante delito e que autorizavam a busca pessoal promovida, independentemente dela ter sido realizada (ou não) no interior do domicílio do réu
.

Como cediço, tanto o crime de
tráfico de drogas
quanto o de
porte ilegal de narcóticos para consumo pessoal
são classificados pela doutrina como de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme Nucci, segundo o qual
“o
s delitos permanentes são os que
se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente
. (...).
O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização
, além de não ser contada a prescrição até que finde a permanência”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Neste contexto, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de
flagrante delito
.

A propósito:

“
Art. 5.º
(...)
XI -
a
casa é asilo inviolável
do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.º 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
.

No caso em exame, ao prolatar a sentença, o MM. Juiz refutou, fundamentadamente, a tese de nulidade por violação de domicílio, arguindo,
in litteris
:

“
No caso dos presentes autos, a entrada dos policiais civis na referida residência, conforme firmado tanto na fase inquisitória quanto na fase judicial,
foi justificada pela fundada suspeita de traficância, já que o réu foi abordado na porta de sua casa, com diversas porções de pasta base de cocaína, demonstrando, naquele momento, a ocorrência do delito de tráfico de drogas.
Segundo consta, os agentes públicos solicitaram o ingresso na residência após a abordagem e busca pessoal, quando já haviam constatado as substâncias entorpecentes em posse do réu.

Nesse passo, observa-se que os agentes públicos agiram ao constatarem uma situação flagrancial, pois verificaram a atitude suspeita do réu, o qual, ao sair de sua residência, apresentou-se extremamente nervoso, ao observar a viatura da polícia civil. Logo que o abordaram e realizaram a busca pessoal, encontraram no bolso do short deste, as 17 (dezessete) porções de pasta base de cocaína, as quais, segundo o réu, eram destinadas à venda.

Portanto, verifico que as circunstâncias apresentadas evidenciaram que na residência ocorria uma situação de flagrante delito, uma vez que o delito de tráfico de drogas é crime de natureza permanente, cujo momento de sua consumação se prolonga no tempo, de acordo com a vontade do agente. Deste modo,
resta afastada a preliminar da nulidade da prova obtida por meio da entrada, na residência do réu, sem autorização judicial.
”
(destaques no original – ID 149418865).

Com efeito, verte do inquérito policial que
PEDRO LUCAS
e
Beatriz
vinham sendo monitorados pelos investigadores da Delegacia de Porto Alegre do Norte/MT, em virtude de diversas denúncias anônimas, pois havia informação de que o casal, além de integrar a facção criminosa Comando Vermelho, estaria comercializando entorpecentes em Porto Alegre do Norte/MT, em endereço até então não identificado devido a volatilidade de endereços utilizados pela organização criminosa, consoante consignado no Relatório de Investigação n.º 2021.13.26539.

Para além disso, os policiais civis tinham conhecimento de que
Beatriz
, quando ainda era menor de idade, participou de um SALVE do Comando Vermelho ocorrido na cidade de Porto Alegre do Norte/MT em detrimento da vítima
Ademar
[Inquérito Policial n.º 08/2021]; bem assim, que o apelante
PEDRO LUCAS
, também enquanto menor de idade, respondeu por diversos atos infracionais análogos a crimes graves, a exemplo de roubo majorado, pertencimento a organização criminosa, porte de drogas para uso próprio e narcotráfico, homicídio qualificado, entre outros, sendo que tais procedimentos tramitaram nas cidades de Ribeirão Cascalheira/MT, Porto Alegre do Norte/MT, São Félix do Araguaia/MT, Água Boa/MT, Lucas do Rio Verde/MT e Barra do Garças/MT.

E no julgamento do
HC 774.140/SP

pela Sexta Turma do STJ
[cujo acórdão foi publicado no DJe em 28/10/2022], o Exmo.
Ministro Rogério Schietti Cruz
, na qualidade de relator, explicou que a busca pessoal prevista no artigo 244 do Código de Processo Penal já foi alvo de análise criteriosa pelo STJ (RHC 158.580), devendo
a justa causa ser descrita com a maior precisão possível e justificada pelos indícios e pelas circunstâncias do caso concreto
, de forma que fique clara a urgência da diligência. Nesse contexto,
afirmou que o histórico criminal do indivíduo
deve
ser levado em consideração, mas precisa estar acompanhado de outros indícios objetivos que reforcem a suspeita,
tal qual se dera no caso em exame
.

Portanto, não se trata a hipótese de intuições e impressões subjetivas dos policiais civis, ao contrário, havia séria suspeita de que o réu estivesse na posse de drogas, arma de fogo de uso proibido ou outros objetos ilícitos que constituem corpo de delito de natureza permanente. É dizer: a busca foi feita com finalidade probatória e motivação correlata, na medida em que a fundada suspeita estava devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto e pelo histórico criminal do agente, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.

Mas não é só! Houve uma ação do abordado – que apresentou estado de nervosismo desarrazoado e tentou empreender fuga –, e não simplesmente uma abordagem porque o agente público “não foi com a cara”, “cismou”, “intuiu” ou porque o lugar é perigoso, pelos trajes do submetido, cor da pele e outros estigmas e avaliações subjetivas. Ao revés, estava satisfatoriamente demonstrada
a existência de fundadas razões que justificavam a busca pessoal e o ingresso, ainda que desautorizado
, no domicílio do suspeito.

Corrobora esse entendimento o aresto que segue:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECEBIMENTO DO APELO NO EFEITO SUSPENSIVO IMPROCEDENTE. FLAGRANTE.
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE DA PROVA OBTIDA. NÃO ACOLHIMENTO
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). 2.
O requisito previsto no art. 244 do CPP para a busca pessoal consistente na fundada suspeita de que o indivíduo poderia ocultar algum objeto que constitua corpo de delito justifica-se por circunstâncias que demonstrem alguma anomalia no contexto fático ou no comportamento do indivíduo capazes de justificar a desconfiança e a consequente averiguação policial. 3. O direito à intimidade não possui caráter absoluto, podendo ser mitigado em benefício de outro direito constitucional igualmente relevante, como a segurança pública...”

(TJ-DF 07056212820208070013 - Segredo de Justiça 0705621-28.2020.8.07.0013, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 01/07/2021, 3.ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 08/07/2021) – Grifei.

Diante deste cenário, exercendo um
controle de legalidade
a posteriori
, entendo que
não há falar em nulidade.
Nesse sentido:

“1

-
Diante da
demonstrada forte suspeita das práticas ilícitas, evidenciada pelo contexto fático presenciado in loco pelos policiais
, e em se tratando de crime permanente,
é de se afastar qualquer alegação de constrangimento ilegal decorrente de invasão de domicílio

ou ilegalidade da prisão pela falta de mandado de busca e apreensão judicial ou de prova a demonstrar que, de fato, houve autorização do morador para que os policiais ingressassem na residência; principalmente porque
,
in casu, além de o paciente ser flagrado com drogas, em via pública, os policiais encontraram outras tantas porções de maconha e cocaína, escondidas na sua casa”.
(TJ-MT – N.U 1006316-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 25/05/2021) – Destaquei.

Com base nessas premissas,
rejeito

a preliminar
arguida.

2.
Da alegada obtenção de confissão extrajudicial mediante coação psíquica

O apelante
PEDRO LUCAS
suscita, ainda, a preliminar de nulidade da confissão extrajudicial obtida mediante coação moral, referindo, neste diapasão, que fora pressionado pelos policiais a assumir falaciosamente a mercancia ilícita dos entorpecentes consigo apreendidos, sob pena de sua convivente
Beatriz
ser erroneamente indiciada pelo crime de tráfico de drogas e conduzida à prisão.

Analisados os autos, entendo que a tese não deve ser acolhida.

Não se concebe nula a confissão prestada em sede inquisitorial quando a adução de que foi obtida sob coação não encontra amparo no acervo probatório, não sendo as alegações do réu e de sua convivente em juízo, suficientes para incutir dúvida quanto à validade da confissão extrajudicial, a qual só se infirma mediante prova acachapante que a invalide, não sendo hábil para tanto a singela alegação de coação psíquica, desacompanhada de subsídios confiáveis.

Isso porque, além de os policiais civis que participaram da diligência e foram ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa terem sido uníssonos em declarar a voluntariedade do apelante na assunção da finalidade mercantil das porções de pasta base consigo apreendidas, as quais eram unitariamente vendidas ao custo de R$ 20,00 (vinte reais); não escapa que, ao ser interrogado pela autoridade policial e depois de ter sido advertido do seu direito ao silêncio, bem como de ser assistido por um advogado, o ora apelante respondeu: “
QUE pediu aos policiais comunicar a sua amiga Michele, para que ela avisasse sua mãe da sua prisão; que não irá acionar um advogado haja vista que quando sua mãe souber de sua
prisão irá acionar um advogado para acompanhar seu processo; QUE deseja prestar
depoimento e dar sua versão dos fatos
”.

Ademais, consta do inquérito que, em princípio, tanto
PEDRO LUCAS
quanto
Beatriz
foram presos em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, mas após a audiência de custódia, Beatriz foi beneficiada com a liberdade provisória, enquanto o ora apelante teve convertida a prisão em flagrante em preventiva, de modo que não se sustenta a alegação defensiva, afinal, se os policiais supostamente constrangeram o réu para admitir a difusão ilícita de entorpecentes sob pena de imputarem falsamente à sua companheira a mercancia das drogas apreendidas, em tendo assumido a narcotraficância perante a autoridade policial, em tese, não era para
Beatriz
ter sido presa e ela o foi, assim como restou formalmente indiciada pelo Delegado, sendo a responsabilidade criminal da jovem afastada apenas pelo Ministério Público, que apresentou promoção de arquivamento a seu favor, por entender que não havia indícios suficientes de envolvimento com o tráfico de drogas.

Enfim, não se descuida que ao proferir a sentença, o douto magistrado
a quo
enfrentou tal questão esclarecendo que, durante a audiência de custódia, o ora apelante teria declarado que “
falou tudo o que aconteceu
” à autoridade policial, e que “
falou porque quis
”.

Logo, “
a alteração da versão apresentada pelo réu, por si só, não é fundamento suficiente para fins de comprovar alegada ilegalidade na confissão extrajudicial. Conforme se vê, o réu declarou saber ler e escrever. Assinou as declarações prestadas perante a Autoridade Policial e confirmou, em sede de audiência de custódia, que foi informado de seus direitos constitucionais, inclusive de permanecer calado e de constituir um advogado, escolhendo, naquela oportunidade, confessar
.” (sentença – ID 149418865).

Diante deste cenário, não comprovado o móvel da anunciada nulidade, eventual carência de verossimilhança da confissão extrajudicial deve ser tratada como matéria de mérito, razão pela qual
rejeito

a preliminar
arguida.

3.
Da apontada quebra da cadeia de custódia

Finalmente, suscita a defesa técnica a

nulidade da prova material pela suposta quebra da cadeia de custódia, sob a vertente de que
“...o entorpecente fora retirado do suposto local de apreensão e transportado sem o devido lacre (...) e o auto de constatação não revela o devido peso dos entorpecentes, que apenas fora carreado aos autos ulteriormente...”
(sic – ID 149418896, p. 7).

É cediço que a evidência material desempenha um papel central e especialmente relevante, devendo ser identificada e apropriadamente tratada, a fim de se assegurar sua idoneidade.

In casu
, a própria polícia civil realizou a apreensão dos entorpecentes,
ex vi
do Termo de Exibição e Apreensão n.º 2021.16.394574, o qual distingue e identifica uma porção de substância análoga à maconha e dezessete unidades de substância análoga à pasta base de cocaína, ambas de
lacre 036528
(ID
149418750
– pág. 2), e o seu
encaminhamento
no mesmo dia
à Gerência Regional da POLITEC de Confresa (ID 149417821 – pág. 1) para que peritos oficiais procedessem ao seu exame.

Tal perícia, inclusive, está devidamente materializada no Laudo de Constatação n.º 320.2.04.2021.012514-01, subscrito pelo perito oficial criminal Daniel Barros da Silva, que descreve os materiais recebidos, suas características, forma de acondicionamento e peso, fazendo constar que: “
Observação 1:
As porções dos materiais anteriormente descritos encontravam-se no interior de embalagem plástica transparente fechada com lacre de segurança azul nº 036528. (...).
” (ID
149417832
).

No caso, a atuação policial na coleta da prova [apreensão dos narcóticos, elaboração do respectivo termo
e imediato encaminhamento para perícia no mesmo dia do flagrante
], foi devidamente detalhada desde sua localização [no bolso do apelante] até a realização do laudo pericial por perito criminal oficial, minuciosamente particularizado [com características biológicas, físicas e químicas das substâncias, forma de acondicionamento, peso e metodologia utilizada], de modo que não se evidencia qualquer irregularidade, ou imprestabilidade como meio probatório, mesmo porque, todos os documentos foram firmados por servidores públicos, portanto, são dotados de fé pública e presunção de legitimidade e de veracidade.

De outro lado,
nenhum elemento sobreveio aos autos para demonstrar que houve eventual adulteração, inversão da cronologia dos procedimentos ou mesmo interferência de qualquer ordem, a ponto de invalidar a prova.
Em outras palavras, não há qualquer indicativo a evidenciar adulteração das características originais ou manipulação indevida dos entorpecentes apreendidos.

Nesse diapasão:

“PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. COCAÍNA (...) QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO COMPROVAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO
(...)
4. É infundado alegar nulidade de laudo pericial por suposta quebra da cadeia de custódia, quando houve o recolhimento da droga, por policiais federais, no local da apreensão e imediato encaminhamento para produção do documento, no mesmo dia da prisão em flagrante...”.
(TRF-1 - APR: 00025500520164013601, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO, Data de Julgamento: 17/04/2018, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 08/05/2018) – Destaquei.

Em caso semelhante, já decidiu esta c. Terceira Câmara Criminal:

“Inviável a tese de quebra de cadeia de custódia quando os autos dão conta do histórico e cronologia da prova material analisada, com os mesmos registros constantes no B.O, laudo preliminar e laudo definitivo, ausente qualquer indício de violação.”
(TJ-MT – N.U. 1004193-40.2020.8.11.0040,
CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/09/2022).

Portanto, “...
não se acolhe alegação de quebra na cadeia de custódia quando vier desprovida de qualquer outro elemento que indique adulteração ou manipulação das provas em desfavor das teses da defesa
”

(STJ – AgRg no RHC n. 125.733/SP, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 23.11.2021).

Nesses termos,
rejeito
mais essa preliminar de nulidade.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as preliminares de nulidade e inexistindo matéria arguível de ofício, sigo para o exame das teses atinentes ao mérito.

1.

Do pedido de absolvição por insuficiência de provas
, secundado pela
tese de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas

Referindo que se cuida de mero usuário de drogas e que não restou demonstrada a finalidade mercantil dos narcóticos consigo apreendidos, veicula o réu
PEDRO LUCAS
pedido de absolvição com lastro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
e, sucessivamente, a desclassificação da conduta originariamente subsumida ao crime do art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006, para aquela do art. 28,
caput
, do mesmo diploma normativo.

Com efeito, os
vestígios materiais
da ocorrência de crime da Lei de Tóxicos são fartos e encontram-se demonstrados pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 141468665); Boletim de Ocorrência (
ID 149417826 – p. 1/3
); Termo de Exibição e Apreensão (
ID 149418750 – p. 2
) e Laudo Preliminar de Constatação de Entorpecente (
ID 149417832
), atestando que as substâncias apreendidas na posse do ora apelante

apresentaram resultado positivo para maconha e
cocaína.

Inobstante a isso, a
prática do tráfico de entorpecentes
por parte do acusado efetivamente

não se apresenta indene de dúvidas
.

A controvérsia dos autos reside na classificação típico-jurídica atribuída ao fato e diz respeito à finalidade dos narcóticos encontrados com o réu, na medida em que o juízo sentenciante entendeu que as provas dos autos apontam para o desiderato mercantil das substâncias, com a consequente necessidade de condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, ao passo que o réu defende que os psicotrópicos se destinavam exclusivamente ao seu consumo e ao de sua convivente.

Como se sabe,
o

art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, por conseguinte,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de porte ou posse de drogas para uso próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

Em atenção às peculiaridades elencadas pelo referido dispositivo legal, entendo por acertado o pleito desclassificatório formulado pela Defesa, pois há
dúvida intransponível

acerca da destinação mercantil das substâncias ilícitas apreendidas com PEDRO LUCAS
.

Embora na fase inquisitiva o apelante tenha declarado que a porção de maconha consigo apreendida era destinada ao consumo de sua companheira
Beatriz
, mas as 17 (dezessete) porções de pasta base de cocaína seriam individualmente comercializadas ao preço de R$ 20,00 (vinte reais), é certo que
a confissão extrajudicial restou retratada em juízo
, ocasião em que
PEDRO LUCAS
defendeu a posse das porções de pasta base de cocaína para uso próprio, justificando que seriam por si consumidas enquanto estivesse em viagem na casa da mãe, e que mentiu à autoridade policial com vistas a proteger sua convivente.

E como cediço,
para a confissão extrajudicial retratada em juízo especar um decreto condenatório,
é necessário que encontre amparo em outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, o que não se tem nos autos, pois, cuidou-se a hipótese do fenômeno da serendipidade, ou seja, de encontro fortuito de provas, afinal, embora a Polícia Civil já detivesse informações prévias a respeito do possível envolvimento do réu com o tráfico de drogas e do seu pertencimento à facção criminosa “Comando Vermelho”, circunstâncias que, inclusive, robusteciam a fundada suspeita que legitimou a revista pessoal; naquela data fatídica, os policiais não estavam em diligências investigativas, sendo um acaso o encontro do réu naquele endereço, e ainda na posse de substâncias entorpecentes.

Conforme declarado na fase judicial pelas testemunhas
Cantídio Rodrigues Marcondes
e
Francisco Jesus da Silva
, naquele dia, estavam dando apoio a uma vítima de violência doméstica e aos filhos desta, e ao chegarem ao conjunto de quitinetes em que a Secretaria Municipal de Assistência Social conseguiu vaga para acomodar a família, depararam-se com o ora apelante e procederam à abordagem dele, porquanto naquela ocasião existiam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial, consistentes em denúncias anônimas e investigações prévias.

Sucede que os próprios policiais civis admitem que não tinham conhecimento de que o apelante e sua convivente Beatriz residiam naquelas quitinetes, muito menos ouviram falar ou tinham constatado previamente que ali seria um ponto de venda de drogas ilícitas; de igual modo, esclarecem que somente as substâncias entorpecentes foram apreendidas na ocasião, as quais se faziam acompanhar por nenhum petrecho indicativo de narcotraficância, a exemplo de balança de precisão, recortes de papel plástico e cadernos de anotação da contabilidade do comércio espúrio, assim como não averiguaram a presença de usuários de drogas no local, sequer a aproximação desses indivíduos.

A conclusão dos policiais de que se tratava de crime de tráfico de drogas derivou da confissão extrajudicial do acusado e do seu histórico de atos infracionais, tanto que
em juízo
o
investigador de Polícia

Cantídio Rodrigues Marcondes
aduziu que conquanto a porta do quarto do casal estivesse escancarada, não se deram ao trabalho de adentrar o local, limitando-se a conduzir presos o apelante e sua companheira imediatamente após a apreensão das porções de entorpecentes no bolso do short de
PEDRO LUCAS
, insistindo que este e Beatriz são conhecidos da Polícia em decorrência dos atos infracionais que praticaram, muitos deles por ordem do Comando Vermelho, inclusive situações de porte de droga para consumo pessoal e narcotráfico.

Na mesma sintonia, o
policial civil

Francisco Jesus da Silva

explicou
durante a audiência de instrução

que ele e o colega Cantídio não estavam naquele endereço com a finalidade de investigar eventual envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, então não procuraram petrechos indicativos de difusão ilícita e nem ficaram aguardando eventual movimentação de usuários, embora tivessem informações de que o réu e sua convivente vendiam drogas na cidade há algum tempo.

De acordo com referida testemunha compromissada, assim que chegaram na quitinete com a viatura caracterizada, os investigadores de Polícia avistaram
PEDRO LUCAS
saindo pelo portão e fazendo menção de fugir, então resolveram proceder à abordagem pessoal e encontraram porções de drogas no bolso do acusado, que apontou à Beatriz a propriedade da maconha e assumiu informalmente a intenção de vender cada porção de pasta base de cocaína pelo preço de R$ 20,00 (vinte reais), com o que se deram por satisfeitos para fins de formalização do flagrante, não tendo promovido a busca dentro do quarto da quitinete.

Nas exatas palavras do policial: “
na verdade, essas quitinetes lá, o que que acontece? Tirando essa que a mulher ia morar, lá tinha mais umas duas, é um trem bagunçado, lá sempre morou só pessoas atrapalhadas da vida, e onde eles ficavam lá, estava com porta aberta, tudo aberto, ‘trenheira’ jogada, aquele trem de coisa de noiado, tudo bagunçado, nós demos uma olhada, mas não entramos, não tinha nem lugar de procurar era uma bagunça, uns trenzinho pouquinho véio que tinha lá
”. (Relatório de Mídias disponível nos autos).

Por sua vez, interrogado em juízo, o réu sustenta a sua dependência química e nega a comercialização de narcóticos, sendo tal tese confirmada pelo depoimento judicial da convivente
Beatriz
, ao passo que as testemunhas
Maria Freitas de Oliveira
– mãe adotiva de Beatriz, e
Élio Adorno Costa
– proprietário da quitinete onde o apelante morava e na qual se dera sua prisão em flagrante, nada souberam esclarecer
durante a
audiência de instrução
a respeito do eventual envolvimento de
PEDRO LUCAS
com o tráfico de drogas, limitando-se a incutir dúvida sobre a origem do dinheiro que garantia a subsistência do jovem casal, mas sem poderem afirmar que provinha do narcotráfico, de sorte que meras conjecturas não se prestam à comprovar a ocorrência material do ilícito.

A propósito, malgrado na Delegacia de Polícia o sr.
Élio Adorno Costa
tenha afirmado “
QUE a casa deles era bastante frequentado, inclusive um dia reclamou sobre intenso fluxo de gente frequentando a casa; QUE como continuou o entre e sai de pessoas, desconfiou que poderia ser trafico e pediu que eles desocupasse sua casa ;QUE no período que eles sumiram, foi procurá-los para pagar a água e energia e os encontraram no HOTEL DA RODOVIÁRIA; QUE eles lhe entregaram duzentos reais para pagar a energia e agua; QUE estranhou o volume de dinheiro que eles estavam; QUE não sabe dizer precisamente o valor, mas PEDRO LUCAS estava com uma quantidade significativa de dinheiro na carteira e BEATRIZ com outra quantidade significativa de dinheiro em sua mão
” (ID 149417847 – págs. 1/2);
em juízo
, disse
que ia pouco àquela quitinete e nunca viu o réu ou sua companheira usando drogas, tampouco alterados pelo consumo de psicotrópicos, acrescentando que sabia que o jovem casal possuía “amizades pesadas”, mas não tinha conhecimento do envolvimento deles com o narcotráfico.

Nesse cenário, consiste em mera elucubração deduzir que a renda do apelante provinha do tráfico de drogas, até porque, se ele em tese integra organização criminosa, sabe-se que a própria facção costuma remunerar alguns dos seus membros ou os sustenta com cestas básicas, sem contar que o dinheiro usado para subsistência do casal, ainda que seja de origem ilícita, não necessariamente deve advir da mercancia de narcóticos, podendo ser fruto de crimes patrimoniais, afinal, em se persistindo nessa seara de presunção, não se ignora que o réu respondeu por atos infracionais análogos a delitos de roubo e furto, assim como a atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de entorpecentes e porte de drogas para uso próprio.

Ademais, não passa despercebida a
diminuta
quantidade de drogas
apreendidas, consistente em
17 (dezessete) porções
de
pasta-base de cocaína
, com
peso total de
2,82g
e
01 (uma) porção
de
maconha
, com
peso total de
0,52g.

Não se ignora que a apreensão de pequena quantidade de droga dividida em porções pode evidenciar a ocorrência do narcotráfico na modalidade “formiguinha” – tal qual aventado pelo
policial civil Francisco Jesus da Silva em seu depoimento judicial –
, porquanto não pressupõe quantidade elevada de entorpecente diante da distribuição fragmentada “
para alcançar um número maior de vendedores e também de usuários (tráfico formiguinha): é a sistemática do varejo, aplicada ao tráfico ilícito de entorpecentes
” (TJ-MS - APR n.º 20373).

Todavia, é indispensável que a dinâmica do fato criminoso, aliada às

circunstâncias da prisão em flagrante e da apreensão da droga, formem um conjunto probatório coerente, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, caso contrário, a pequena quantidade de narcótico vai ao encontro da tese defensiva de subsunção da hipótese ao crime do art. 28 da Lei de Drogas.

Enfim, no que concerne ao
local e às condições em que se desenvolveu a ação
, repita-se que os
investigadores da Polícia Civil
inquiridos como testemunhas,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, foram uníssonos em esclarecer que
o local onde se dera a prisão em flagrante não era apontado como ponto de comercialização de drogas e, naquela ocasião,
não houve apreensão de dinheiro em poder do denunciado
,
não foram identificados eventuais usuários nas proximidades do local em que detido
,
tampouco logrou-se encontrar petrechos indicativos da comercialização ilícita.

Demais disso, apesar de o ora apelante já ser conhecido no meio policial pelo seu envolvimento com atos infracionais e por ser integrante do Comando Vermelho, esses procedimentos da época em que era menor de idade são das mais diversas espécies: desde furtos e roubos, a homicídios tentados e consumados, passando por incêndio, dano qualificado, promoção ou constituição de organização criminosa, porte de drogas para uso próprio e narcotráfico.

Sucede que a “pesquisa criminal” juntada sob o ID 149417819 aponta que os atos infracionais atribuídos ao apelante e análogos aos crimes de narcotráfico e uso de drogas foram praticados, respectivamente, em fevereiro/2020 e abril/2020, sendo este último na comarca de Água Boa/MT, ou seja, mais de um ano antes do delito em análise [cometido em novembro/2021], e um deles em comarca distinta do distrito da culpa.

Logo, para se alcançar a conclusão de que o apelante se dedicava ao comércio ilícito de drogas ao tempo da prisão, não basta a alusão genérica ao histórico infracional do agente, sendo no mínimo razoável que se demonstrasse ao menos a proximidade temporal [contemporaneidade] do ato infracional análogo ao delito do art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006 com o crime ora em apuração, sobretudo porque nenhum outro dado foi extraído do conjunto probatório para respaldar a proposição acusatória, o que tampouco foi possível identificar a partir da quantidade não expressiva de entorpecentes.

Deveras, não se ignora que a condição de usuário, por si só, não elide a possibilidade de o agente figurar como autor do crime de narcotráfico, de modo que é
muito possível que as porções de pasta base de cocaína encontradas em poder do réu
PEDRO LUCAS
fossem destinadas à entrega ao consumo de terceiros
; por outro lado, as peculiaridades do presente caso concreto, aliadas à falta de provas robustas capazes de atestar o comércio malsão, não trazem a certeza necessária para a prolação do édito condenatório e, como se sabe, no processo penal, a condenação exige certeza, mas
a dúvida deve ser solvida em favor do acusado
.

Por apego à clareza, consigno que
não se está aqui a desprestigiar, desqualificar ou conferir menor valor probatório às declarações prestadas pelos policiais civis
, as quais, consoante remansoso entendimento jurisprudencial pátrio, prestam-se plenamente a respaldar a prolação de édito condenatório. Muito pelo contrário!

Cumpria ao Ministério Público o ônus de provar a narcotraficância atribuída ao recorrente, não sendo suficientes tal qual exarado pelo douto magistrado na sentença, a confissão extrajudicial retratada em juízo e o fato de o apelante ser conhecido no meio policial pelo seu vasto histórico de atos infracionais, inclusive análogos ao crime de tráfico de drogas.

Nesse mesmo sentido, colho os judiciosos precedentes pátrios:

“Para qualquer condenação criminal é necessária a certeza e não apenas ilações quanto à autoria -
Nos crimes de tráfico de drogas, as declarações dos policiais, quando coerentes e com respaldo nos demais elementos probatórios dos autos, são suficientes para alicerçar uma condenação. Porém, a ausência prova segura e inconteste quanto aos fatos criminosos narrados na denúncia não permitem ao juiz a condenação pelo grave delito previsto do art. 33 da Lei 11.343/06
-
A falta de demonstração cabal de que a droga encontrada na posse de ambos os réus destinava-se ao comércio, aliada às circunstâncias em que foram presos bem como a forma de acondicionamento e natureza do entorpecente são fatores que autorizam a desclassificação (primeiro apelante) para a forma prevista no art. 28 da Lei de Tóxicos
- (...)”.
(TJ-MG - APR: 10145150238312001 Juiz de Fora, Relator: Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 27/10/2016, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/11/2016) – Destaquei.

“TRÁFICO –

Quadro probatório que não traz a necessária certeza quanto à finalidade mercantil do entorpecente
– Posse para uso próprio –
Quantidade ínfima de droga que exige prova concreta de atos de mercancia para comprovar o delito de tráfico
–
Dúvida remanescente que autoriza a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas

– Recurso parcialmente provido”.
(TJ-SP - APL: 00016031520168260466 SP 0001603-15.2016.8.26.0466, Relator: Newton Neves, Data de Julgamento: 07/03/2017, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 06/04/2017) – Grifei.

Repita-se: Não ignoro a probabilidade de o apelante

efetivamente ter praticado o delito de tráfico de drogas, haja vista as manobras comumente realizadas por aqueles envolvidos com tal prática criminosa a fim de se furtarem à ação punitiva estatal. Entretanto, não há como não reconhecer, na hipótese, que o acervo probatório mais se harmoniza com a pretensão desclassificatória defensiva, do que corrobora a versão acusatória acolhida na sentença.

Aliás, não se pode olvidar, por importante, que, em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada à sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em prova insofismável acerca da prática delitiva narrada na denúncia, situação que, conforme demonstrado em linhas passadas, inexiste nestes autos.

Deste modo, impõe-se a reforma da sentença para ver
desclassificada
a conduta do crime do art. 33,
caput
, para o delito do art. 28, ambos da Lei n.º 11.343/2006, sob pena de ofensa ao brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

E, uma vez operada a desclassificação, incumbo ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT a imposição da sanção correspondente, tornando
prejudicada
, outrossim, a análise das
pretensões recursais subjacentes
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do
recurso de apelação criminal
interposto por
PEDRO LUCAS FERREIRA SANTOS
, para

rejeitar as preliminares de nulidade
arguidas pela defesa e,
no mérito
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado em face da
sentença proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT na ação penal n.º 1004239-35.2021.8.11.0059,
a fim de
desclassificar

a conduta
do apelante para o delito do
art. 28 da Lei de Drogas
,
tornando prejudicada a análise das pretensões recursais subjacentes, ao tempo em que delego
ao juízo
a quo
a expedição de alvará de soltura em prol do réu, competindo-lhe, outrossim, a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023